Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PRESSUPOSTOS. LEGALIDADE DO ATO. PROVA DE LESIVIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada se há enfrentamento dos fundamentos da sentença, e esta se confundindo com matéria de mérito recursal.
2. Se o pedido foi certo e determinado, igualmente não há que se falar em inépcia da inicial, já que a prejudicial de mérito, também afastada, e objeto da pretensão recursal consiste em nulidade de ato administrativo, o qual não se convalesce pelo decurso do tempo de maneira que não incide ao caso o instituto da prescrição.
3. A atribuição de gestão da cidade pela Administração é definida pela Constituição Federal (art. 30) e confirmada pela Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 314 e seguintes), logo, os atos impugnados foram praticados pelos órgãos competentes, não havendo vulneração à forma prevista na Lei para o procedimento de regularização fundiária sob enfoque.
4. A procedência da ação popular pressupõe, além da ilicitude do ato, a prova de que houve lesão ao patrimônio público. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos da Administração, atributo dos atos administrativo, torna o ato presumivelmente válido até que prova em contrário demonstre que foi praticado de modo ilegal.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.